Tribunal: TJMT
Processo: 1003296-93.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003296-93.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Indulto, Execução Penal]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CLEBER FERREIRA NOGUEIRA - CPF: 032.266.771-28 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDULTO NATALINO
–
DECRETO N.
11.302/2022
– INDEFERIMENTO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
NÃO
CONCESSÃO
- ARTIGO 7º, §
1º, DO DECRETO PRESIDENCIAL
- CONDENAÇÃO POR INTEGRAR ORGANIZA
ÇÃO CRIMINOSA
– AGRAVO
DESPROVIDO
, EM
CONSONÂNCIA COM
O PARECER

MINISTERIAL.

1.
O
artigo 7º, § 1º,
do Decreto Presidencial n. 11.302/2022, prevê
que “o indulto natalino também não será concedido aos integrantes de facções criminosas, ainda que sejam reconhecidas somente no julgamento do pedido de indulto”.

2.
No caso em pauta,
tenho não ser possível a concessão do indulto natalino requerido, em razão do agravante ostentar condenação por integrar organização criminosa.

3. Agravo desprovido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

interposto p
or

CL
É
BER FERREIRA NOGUEIRA

contra a decisão proferida pelo Juízo da
1
ª Vara Criminal da Comarca de
Água Boa
/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n.

0002758-22.2017.8.11.0018
, que indeferiu o pedido
de concessão de indulto
natalino
ao reeducando
.

Em suas razões, o
agravante postula
a reforma da decisão objurgada,
sob o argumento de que
o delito sobre o qual
requer
eu o indulto pelo Decreto nº 11.3
02/2022 não fora come
tido em concurso (material ou formal
) com nenhum dos crime
s
impeditivos do artigo 7º
,
posto que
o crime apontado
como impeditivo pelo juízo singular foi cometido em contexto
diverso
.

Em contrarrazões,
o Ministério Público
manifestou
pelo improvimento
do recurso, a fim de que seja mantida a decisão objurgada.

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado
singular
manteve na íntegra o
decisum

objurgado
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
des
provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES.
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Exsurge d
as anotações constantes no
Sistema Eletrônico de Exe
cução Unificado

–
SEEU
,
que
o agravante
Cl
é
ber Ferreira Nogueira

cumpre
pena que totaliza
36
(trinta e seis) anos de reclusão
e 06 (seis) meses de detenção
,
em regime fechado, em decorrência das seguintes condena
ções:

Primeira guia:
oriunda da Ação Penal nº
0001630-06.2013.8.11.0018
, cuja pena é de
06 (seis) meses
de
detenção
,

pela prática da infração
prevista no art. 163, par
ágrafo único, inciso III, do Código Penal
; trânsito em julgado:
07.08.2015
;

Segunda guia:

oriunda da Ação Penal nº
0006671-12.2017.8.11.0018
, cuja pena é de 34 (trinta e quatro) anos de reclusão; pela prática das infrações previstas no art. 157, § 3º, do Código Penal, e art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/13
; trânsito em julgado:
10.09.2019
;

Terceira guia:

oriunda da Ação Penal nº
0004039-47.2016.8.11.0018
, cuja pena é de
02 (dois)
anos de reclusão
,

pela prática da infração prevista no art. 14, da Lei nº 10.826/03
; trânsito em julgado:
09.03.2020
.

No processo de e
xecução penal, o agravante postulou a concessão do indulto natalino
em relação a condenação pelo crime tipificado
no artigo 14, da Lei nº 10.826/03
(terceira guia)
,
alegando que
preenche o requisito previsto no
artigo 5º, do Decreto nº 11.302/2022
.

Por sua
vez, o magistrado singular
deixou de conceder o indulto, sob o argumento de que o
recuperando não cumpriu em sua integral
idade a pena referente ao crime impeditivo (latrocínio – segunda guia)
, o que é um
requisito
previsto para concessão do
benefício, nos termos do
artigo 11, parágrafo único, do decreto
supracitado
.

Diante de
tal exposição
fáctica, passo
à análise do mérito do presente agravo
.

O
caso em
pauta, versa
sobre

a
necessidade de cu
mprimento integral
da pena do crime impeditivo, cometido
em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal)
.

N
o entanto
,

havendo condenação do agravante pela prática do crime de inte
grar
organizações criminosas (Ação Penal nº 0006671-12.2017.8.11.0018)
,

tenho que tal discussão
é
inexitosa, posto que o decreto supracitado de forma expressa
proíbe a concessão do
benefício a integrantes de facção criminosa, conf
orme dispõe
o artigo
7º, § 1º
:

“
o indulto natalino também não será concedido aos integrantes de facções criminosas
, ainda que sejam reconhecidas somente no julgamento do pedido de indulto”
.

Sendo assim,
tenho não ser possível a concessão do
indulto natalino requerido, em razão do agravante ostentar condenação
por integrar organização criminosa
(Ação Penal nº 0006671-12.2017.8.11.0018 - segunda guia)
.

Diante do que foi exposto, em consonância
com
parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO
PROVIMENTO

ao agravo
e
DEIXO
de conce
der ao reeducando
o indulto por conta de
ostentar
condenação por
integrar organização criminosa
, nos termos do
artigo 7º, § 1º
, do Decreto nº 11.302/2022
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024